Tribunal: TJMT
Processo: 1020548-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020548-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decadência, Decadência/Prescrição, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), NEURI ANTONIO FROZZA - CPF: 712.699.679-91 (AGRAVADO), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE CAMPO VERDE - CNPJ: 04.737.781/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA – ARTIGO 173 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – OCORRÊNCIA – DECURSO DO QUINQUÊNIO – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o regulado pelo artigo 173 do Código Tributário Nacional, a decadência se perfaz na hipótese de decorrer prazo superior a 5 anos entre o primeiro dia do exercício seguinte ao que o crédito poderia ser lançado, e da respectiva constituição definitiva.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL No. 1020548-80.2022.8.11.000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
NEURI ANTONIO FROZZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID no 168012672, que deu provimento ao Agravo de Instrumento, interposto por
Neuri Antonio Frozza
, a fim de reconhecimento a decadência dos créditos vindicados.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, afirma que não há que se falar em decadência, em razão de não ter decorrido o quinquênio regulado no artigo 173 do Código Tributário Nacional, sendo, então, impossível o reconhecimento do instituto.

Dessa maneira, requer a reforma da decisão proferida, no intuito de que seja afastada a decadência.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID no 174387668.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de agosto de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID no 168012672, que deu provimento ao Agravo de Instrumento, interposto por
Neuri Antonio Frozza
, a fim de reconhecimento a decadência dos créditos vindicados.

De acordo com o que foi mencionado no relatório, existe apenas uma questão a ser avaliada no momento, qual seja, a inocorrência da decadência.

Pois bem.

A Fazenda Pública Estadual, em seu recurso, discorre acerca da inocorrência do instituto em razão de não ter decorrido o prazo recursal disposto no artigo 173 do Código Tributário Nacional.

Como é sabido, a se tratar de crédito tributário, a decadência se dá por intermédio do que regula o artigo 173 do Código Tributário Nacional. Confira-se sua previsão:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

Ao todo, o Estado de Mato Grosso visa o recebimento de 7 (sete) créditos, no entanto, o Recorrido se insurgiu com relação apenas aos tributos com vencimento em
2004
e
2005
.

A seguir o que dispõe o artigo registrado, o termo inicial da contagem seria
1o-1-2005
e
1o-1-2006
, e, após 5 (cinco) anos, restaria configurada a decadência.

Dessa maneira, o termo final do instituto seria, respectivamente
1o-1-2010
e
1o-1-2011
, foi consignado na decisão monocrática, a constituição definitiva dos créditos ocorreu em
27-5-2011
, logo, é certo que todos os créditos se encontram fulminados pela decadência.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência pátria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA – DECADÊNCIA CONFIGURADA – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL – Escrituração Fiscal Digital–EFD – BAIXA DA EMPRESA ANTES DO FATO GERADOR DO TRIBUTO EXIGIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 173, I, do CTN, por se tratar de tributo sujeito à homologação, que foi lançado de ofício, a contagem do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado.

(N.U 1027486-53.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/5/2023, Publicado no DJE 5/5/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - DECADÊNCIA — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – PRAZO DECADENCIAL DO ART. 173, I, DO CTN – DECADÊNCIA NÃO RECONHECIDA - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Conforme art. 173, I, do Código Tributário Nacional, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”. (N.U 0007928-88.2012.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

2. Recurso desprovido.

(N.U 1008003-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/4/2023, Publicado no DJE 20/4/2023).

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID no 168012672, esta que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, ante o reconhecimento da decadência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023